Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706264-47.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA MENDES FERREIRA SANTOS, ELIACINO DE SOUSA SANTOS EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Em melhor exame dos autos, verifico que a questão retratada se limita aos reajustes anuais que incidiram sobre o contrato de plano de saúde dos autores/apelantes, não havendo discussão quanto ao reajuste por faixa etária, uma vez esclarecido por eles, na manifestação de ID 15605287, que na época da contratação já se encontravam na última faixa. Intimadas a se manifestar, as rés/apeladas anuíram com o prosseguimento do feito (ID n. 15666091). Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 15543452. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 18 de agosto de 2020 16:09:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator